Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700001-77.2021.8.07.0020 APELANTE: BRUNO LIMA QUEIROZ, PATRICIA LIMA QUEIROZ DUARTE, LETICIA DE SOUSA QUEIROZ APELADO: DELNA MARIA TAVARES QUEIROZ, DILMO ROBERTO TAVARES DE QUEIROZ, VANESSA DE QUEIROZ OLIVEIRA, DALMO ANTONIO TAVARES DE QUEIROZ, DILCEA REGINA TAVARES DE QUEIROZ, J. G. D. O. Q. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA DE QUEIROZ OLIVEIRA DESPACHO Os apelantes não recolheram o preparo e não solicitaram expressamente a concessão da gratuidade de justiça, seja no Primeiro Grau, seja na apelação, mencionando apenas a concessão desse benefício ao genitor, já falecido. O benefício da gratuidade de Justiça é pessoal e não é transferido com a morte, art. 99, §6o, CPC, razão pela qual os apelantes não têm o direito à isenção das custas do preparo. Ademais, conforme consta na r. sentença, os apelantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários, sem que a gratuidade lhes tenha sido concedida. A condenação deixou claro que a suspensão da exigibilidade devido à gratuidade se aplicava apenas aos herdeiros Delna, Dilmo, Dalmo e Dilcea. Assim, aos apelantes para que efetuem o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 24 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora